Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-49.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8000116-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARILDA SAMPAIO DE MIRANDA SANTANA, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA

REU: CAPIM GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Advogado(s)
:
JOAO MENDES QUEIROZ FILHO registrado(a) civilmente como JOAO MENDES QUEIROZ FILHO, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO registrado(a) civilmente como DANIEL NOVAES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL SUPERVENIENTE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I.
Caso em exame

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Capim Grosso visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 268/2013, que reestruturou o Plano de Carreira, Cargos, Remuneração e Funções Públicas dos Servidores do Magistério Público Municipal, sob alegação de vícios formais e materiais relacionados à ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro e de dotação orçamentária adequada.

II. Questão em discussão

2.
Há uma questão em discussão: saber se a superveniência das Leis Municipais nº 548/2023 e nº 575/2024, que promoveram alterações materiais e estruturais na norma impugnada, acarreta a perda do objeto da ação direta de inconstitucionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A revogação ou modificação substancial da lei ou ato normativo impugnado, antes do julgamento definitivo da ação, enseja a perda superveniente do objeto no controle concentrado de constitucionalidade.

4.
As Leis Municipais nº 548/2023 e nº 575/2024 promoveram profundas alterações na Lei Municipal nº 268/2013, reconfigurando o plano de carreira, a estrutura remuneratória e os anexos de vencimentos, de modo a reconstruir o conjunto normativo originalmente questionado.

5.
Ausente indício de fraude à jurisdição constitucional ou de subsistência relevante da norma impugnada em sua forma original, resta esvaziada a utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

6.
Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a alteração substancial do ato normativo impugnado implica a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada, com extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
“A superveniência de legislação que promove alteração material e estrutural do ato normativo impugnado em ação direta de inconstitucionalidade acarreta a perda superveniente do objeto e a extinção do feito sem resolução de mérito”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; Lei nº 9.868/1999, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2551/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 8000116-49.2023.8.05.0000
, em que figuram como autor JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, e como réu a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPIM GROSSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar prejudicada a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
pela perda superveniente do objeto e, em consequência, extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora